Tribunal: TJES
Processo: 5000311-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000311-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAMI HILAL
AGRAVADO: MANUEL DA ROCHA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000311-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAMI HILAL

AGRAVADOS: MANUEL DA ROCHA OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Sami Hilal em razão da decisão reproduzida no ID 972667 – págs. 8/9, integrada por aquela de mesmo ID, porém às págs. 11/13, em que a MMª. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória deferiu parcialmente o pedido de urgência formulado por Manuel da Rocha Oliveira com o fito de determinar ao ora Agravante “
que paralise as obras de execução do muro e o fechamento da servidão localizada aos fundos do referido edifício, bem como para determinar ao Município de Vitória que suspenda os efeitos do alvará nº 447/2020
”, por meio do qual foi autorizada a execução de muros e gradis no local em discussão.

No recurso de ID 972513, pugna o Agravante pela reforma da decisão objurgada aos seguintes fundamentos: (
i
) “
A área objeto da lide, que pertencente aos Condôminos do EDIFÍCIO SAMI HILAL, situada nos fundos do prédio, tem sido alvo de vandalismos e furtos frequentes, que obviamente colocam em risco a segurança de todos que lá residem ou por ali transitam
”; (
ii
) “
o condomínio não está murando o local
, mas sim
erigindo os alicerces onde será futuramente instalado um simples portão de acesso
”; (
iii
) mister a inclusão da exigência de caução real ou fidejussória pelo Agravado, a fim de arcar com os custos para alocar o portão e; (
iv
) necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os condôminos, uma vez que a discussão envolve os fundos do terreno onde se localiza o prédio.

No ID 903242, Decisão por meio da qual o presente recurso foi recebido com efeito suspensivo.

Ofertadas contrarrazões por Manoel da Rocha Oliveira no ID 1716611, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 30 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000311-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAMI HILAL

AGRAVADOS: MANUEL DA ROCHA OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Sami Hilal devido à Decisão em que a MMª. Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória deferiu parcialmente o pedido de urgência formulado por Manuel da Rocha Oliveira com o fito de determinar ao ora Agravante “
que paralise as obras de execução do muro e o fechamento da servidão localizada aos fundos do referido edifício, bem como para determinar ao Município de Vitória que suspenda os efeitos do alvará nº 447/2020
”, aos seguintes fundamentos:

“Ao que se verifica nesse momento processual, aparentemente, a rua em questão consiste em logradouro público. É o que se constata, a priori, dos documentos que acompanham a inicial.

[...]

Registro que, do que se extrai da sentença proferida nos autos do processo nº 10385528-89.1998.8.08.0024 (fls. 39/48), no ano de 1998, os condôminos Jairo Cesar Barros e sua mulher intentaram ação de nunciação de obra nova, visando a demolição do muro construído pelo Condomínio do Edifício Sami Hilal que impedia o acesso à Avenida Leitão da Silva, a qual foi julgada procedente.

Desse modo, em sede de cognição sumária, verifico que a Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, há anos, é utilizada para tráfego de pessoas e mercadorias, além de existir documento emitido pelo Município de Vitória informando se tratar de servidão.

De outro lado, como ficou consignado na sentença proferida no processo nº 10385528-89.1998.8.08.0024, 'o fechamento da rua com o muro trouxe problemas para os autores e outros moradores que antes se utilizavam da mesma', situação que pode voltar a ocorrer caso o Condomínio se proponha a dar continuidade às obras já iniciadas.” (ID 972667 – pág. 8)

Irresignado, nas razões recursais, pugna o Agravante pela reforma da decisão objurgada sob as alegações de que: (
i
) “
A área objeto da lide, que pertencente aos Condôminos do EDIFÍCIO SAMI HILAL, situada nos fundos do prédio, tem sido alvo de vandalismos e furtos frequentes, que obviamente colocam em risco a segurança de todos que lá residem ou por ali transitam
”; (
ii
) “
o condomínio não está murando o local
, mas sim
erigindo os alicerces onde será futuramente instalado um simples portão de acesso
”; (
iii
) mister a inclusão da exigência de caução real ou fidejussória pelo Agravado, a fim de arcar com os custos para alocar o portão e; (
iv
) é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário com os condôminos, uma vez que a discussão envolve os fundos do terreno onde se localiza o prédio.

De acordo com a prova documental, a área litigiosa aparentemente se trata de logradouro público, circunstância que,
per si
, já garante o livre acesso e trânsito da população, nos termos do art. 36
1
do Código de Posturas do Município de Vitória (Lei nº 6.080/2003), cumprindo dizer que a construção de murou ou a instalação de portão se propõem à idêntica finalidade: impedir que terceiros diversos dos condôminos adentrem irrestritamente no local, o que macula frontalmente o dispositivo de lei invocado.

Ademais, conforme consta do
decisum
objurgado, resta clara a ausência de
periculum in mora
no caso, já que desde o ano de 1998, ao menos, a construção do muro era alvo de discussão judicial. Além disso, desde a prolação de sentença naqueles autos (processo nº 10385528-89.1998.8.08.0024) restou ordenada a demolição do muro construído pelo ora Agravante no mesmo local hodiernamente impugnado, entendimento que corrobora a decisão recorrida.

No que concerne ao pleito pelo arbitramento de caução e relativo à formação de litisconsórcio, vale esclarecer que no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, ao analisar o recurso em testilha, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal.

O fato de a matéria trazida à baila pelo Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar à matéria efetivamente devolvida pela parte, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
.

2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . [...]

7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)
Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. inventário. venda de bem para pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventarIante. impossibilidade. Recurso parcialmente conhecido e provido.

1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
.

2 - Inviável a cognição da matéria relativa à prestação de contas pela inventariante, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau.

3 Não havendo conformidade dos herdeiros quanto ao pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante, o pleito deverá ser resolvido nas vias ordinárias, conforme estabelece o CPC, em seu art, 643.

4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE ANULADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE, COM EFEITOS INFRIGENTES
.

1 -
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a apreciação pela Corte de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada constitui indevida supressão de instância
.

2 Assim, considerando que a legalidade ou não da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não foi ventilada na r. decisão agravada, não poderia esta Corte apreciar tal matéria.

3 Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para anular parcialmente a decisão embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)
Grifei

Desse modo, deixo de me manifestar relativamente às matérias mencionadas, sob pena de supressão de instância.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de manter incólume a Decisão agravada.

É como voto.

1
Art. 36 Fica garantido o livre acesso e trânsito da população nos logradouros públicos, exceto nos casos de interdição pela administração ou por ela autorizada, quando da realização de intervenções e eventos de interesse público ou privado. Parágrafo único - É proibido a utilização dos logradouros públicos para atividades diversas daquelas permitidas em Lei, e sem o prévio licenciamento.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000311-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAMI HILAL

AGRAVADOS: MANUEL DA ROCHA OLIVEIRA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – INSTALAÇÃO DE PORTÃO – LOGRADOURO PÚBLICO – LIVRE ACESSO – ANTERIOR DEMANDA DETERMINANDO A DEMOLIÇÃO DO MURO ERIGIDO NO LOCAL –
EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que a área litigiosa possivelmente se trata de logradouro público, circunstância que já garante o livre acesso e trânsito da população, nos termos do art. 36 do Código de Posturas do Município de Vitória (Lei nº 6.080/2003).

2- Resta clara ainda a ausência de
periculum in mora
na hipótese, já que desde o ano de 1998 a construção do muro no mesmo local hodiernamente impugnado era discutida judicialmente, restando ordenada a sua demolição, entendimento que corrobora a decisão recorrida.

3- Ao analisar o Agravo de Instrumento, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.